Tribunal: TJDFT
Processo: 0726826-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726826-89.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER AGRAVADO: ANNA BEMFICA RUBIN, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANDRE GONCALVES SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL e DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER/DF contra a decisão de ID 13105315, proferida em sede de ação popular, iniciada por ANNA BEMFICA RUBIN e OUTROS, em que o d. juiz a quo deferiu parcialmente a liminar postulada para cominar a obrigação de não fazer consistente na proibição, aos réus, de quaisquer atos de desmatamento, abertura de estradas, supressão de vegetação, construção e ampliação de rodovias na região mencionada na inicial, sob pena de multa, no valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por cada ato de violação aos termos da decisão, até o limite de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais). Em suas razões recursais (ID 13104676), alegam a inexistência da plausibilidade do direito invocado, tendo em vista que os documentos técnicos colacionados comprovam que, além de o traçado da rodovia não adentrar na poligonal da Área de Proteção de Manancial Cachoeirinha, a obra impugnada possui licenciamento ambiental válido: licença de instalação LI SEI-GDF 36/2018 - IBRAM/PRESI; autorização de supressão vegetal ASV SEIGDF 44/2019 - IBRAM/PRESI, e autorização ambiental de fauna SEI-GDF n. 46/2019 – IBRAM/PRESI/SUCON/DICON. Afirmam que os agravados não demonstraram, com a necessária precisão e concretude, invalidade das licenças expedidas; eventual dano ambiental diretamente decorrente da obra em apreço; ou descumprimento de condicionantes, exigências ou restrições estabelecidas pelo Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal – Ibram. Sustentam que a construção da rodovia DF-456 é objeto de licenciamento ambiental válido, o qual goza de presunção de veracidade. Asseveram que não se alegou o descumprimento de condicionantes ou exigências desse licenciamento, pelo que não se evidencia o alegado periculum in mora. Ao contrário, o acolhimento da pretensão dos autores, a seu ver, ensejará o perigo de dano inverso e lesão à ordem administrativa, em razão da paralização da obra pública, elevando seu custo e retardando a conclusão de importante melhoria da infraestrutura viária. Informam que, no tocante à alegada ausência de prévia desapropriação, a ação popular não constitui instrumento processual idôneo à tutela da propriedade particular e ao interesse privado de respectivos titulares. Asseveram, ainda, que deve ser reduzido o valor da multa (astreintes), por ser excessivo e onerosos ao Erário, considerando a crise financeira que está assolando a Administração Pública Distrital. Demonstram a ausência do fumus boni iuris, assim como a presença do perigo de dano inverso, pugnando pelo deferimento da tutela de urgência para conferir efeito suspensivo à decisão agravada. No mérito, pedem a confirmação da decisão liminar e o provimento do agravo de instrumento para revogar a decisão agravada, de modo a permitir a execução da obra pública devidamente licenciada. A título de pedido sucessivo, requerem a redução do valor da multa cominatória. Sem preparo, ante a isenção legal conferida aos entes. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi deferido pelo Desembargador Fabrício Bezerra (ID 13160595), decisão contra a qual foi interposto agravo interno (ID 14044479). Ao ID 16059202, contrarrazões ao agravo interno. Em manifestação, a d. Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e não provimento do agravo de instrumento e pelo conhecimento e provimento do agravo interno, a fim de que seja mantida a decisão de primeiro grau (ID 18224144). Após o julgamento do conflito de competência de no 0705227-60.2020.8.07.0000 (ID 24167013), foi determinada a redistribuição dos presentes autos a esta Relatoria (ID 24203683). Incluído o processo em pauta de julgamento da 19a Sessão Ordinária Presencial por Videoconferência (04/08/2021 – ID 27560492), sobreveio petição de ANNA BEMFICA RUBIN e OUTROS comunicando a prolação da sentença (ID 27853180 e anexo). É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento não pode ser conhecido. Isso porque, conforme noticiado, houve a prolação de sentença julgando procedentes os pedidos deduzidos pelos autores. Com efeito, tal situação enseja a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e, por conseguinte, do agravo interno, consoante se observa dos seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ao julgar o mérito da ação, o Juízo sentenciante resolve todas as questões do processo, não havendo falar em persistência do objeto do agravo de instrumento, visto que a sentença de mérito absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1356246, 07419629220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no PJe: 26/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, se no processo de onde se origina a decisão recorrida foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado (Acórdão n.1143078, 07045599420178070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 24/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO PREJUDICADO. RECURSO INADMISSÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. Prolatada a sentença nos autos principais, o recurso de agravo de instrumento perde o seu objeto, porquanto inaugurada nova fase processual, de acordo com o devido processo legal, nos moldes estabelecidos no sistema processual civil, que prevê o recurso de apelação para hipótese de insurgência da parte vencida contra a r. sentença, a teor do disposto no art. 1.009 do CPC. 2. O recurso de apelação, por devolver ao tribunal toda a matéria discutida no curso da demanda, deve apreciar todas as questões que não forem alcançadas pela preclusão, de acordo com o § 1o do art. 1.009 do CPC. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (Acórdão n.1158495, 07139902120188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Posto isso, diante da perda superveniente de objeto do presente agravo de instrumento, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, dele NÃO CONHEÇO. Julgo PREJUDICADO o agravo interno. Proceda a Secretaria à imediata retirada do presente processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora